Tribunal: TJDFT
Processo: 0720529-29.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0720529-29.2020.8.07.0001 EMBARGANTE: ALCIDES RODRIGUES PEREIRA, DENISE DAS VIRGENS GONCALVES DOS SANTOS EMBARGADO: FRANCISCA FRANCILENE DA SILVA, NORMA GONCALVES COSTA DECISÃO Trata-se de recurso extraordinário interposto com base no art. 102, III, da Constituição Federal – CF/88 contra acórdãos proferidos pela Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal que foram assim ementados: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. VENDA DE PONTO COMERCIAL. DESACORDO COMERCIAL. RESCISÃO IMOTIVADA NÃO VERIFICADA. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. PRELIMINAR DE SENTENÇA EXTRA PETITA AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores em face da sentença que julgou PROCEDENTES, em parte, os pedidos formulados na e os pedidos contrapostos, para condenar as rés a pagarem para os autores o valor de R$ 4.024,22, bem como para condenar os autores a pagarem para as rés a quantia de R$ 17.735,36. Com a compensação das dívidas, restou devido pelos autores o montante de R$ 13.711,14, acrescido de juros de 1% ao mês a contar da apresentação da réplica (ID 90965435 em 06/05/2021) e correção monetária pelo INPC desde o desfazimento do negócio (28/02/2020). Ainda, devem os autores devolver para as rés onze cártulas de cheque, sendo uma no valor de R$ 6.000,00 e outras dez no valor de R$ 1.000,00 cada, no prazo de 15 dias, sob pena de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos no valor nominal de cada um dos cheques não restituídos. Em seu recurso, alegam que a sentença foi extra petita uma vez que nenhuma das partes fez pedido de rescisão contratual. No mérito, alega que os danos materiais fixados na sentença devem ser afastados em razão da nulidade da sentença. Quanto aos danos morais, informam que foram expostos a situação vexatória fazendo jus à reparação. Pede a anulação da sentença, ou, não sendo esse o entendimento, a reforma da sentença e o acolhimento dos pedidos iniciais. 2. Gratuidade judiciária. A declaração de hipossuficiência firmada nos termos do artigo 4o da Lei 1.060/50, goza de presunção juris tantum de que o interessado é necessitado. Todavia, cabe o exame pelo juiz das condições concretas para decidir acerca do pedido de gratuidade de justiça. No caso, os documentos juntados aos autos demonstram a hipossuficiência financeira dos recorrentes. Defiro a assistência judiciária. 3. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (Id. 38161508). 4. Preliminar de nulidade de sentença por julgamento extra petita afastada, uma vez que a juíza sentenciante não declarou a rescisão contratual, mas apenas utilizou a data em que as partes relataram o desfazimento do negócio para fixar a atualização monetária dos danos materiais. Dessa forma, não há que se falar em nulidade de sentença. 5. No mérito, não assiste razão aos recorrentes. Primeiro, no que toca aos danos materiais, apesar de impugnarem o julgamento do juízo de origem, os recorrentes pedem o afastamento da condenação ao pagamento dos danos materiais em razão da nulidade da sentença por suposto julgamento extra petita, o que já restou rechaçado no item 4. Além disso, depreende-se dos autos que a juíza sentenciante analisou todas as provas e pontos levantados pelas partes, resolvendo o mérito da demanda com base na equidade (artigo 6o da Lei 9.099/95). No caso, não há demonstração de que a rescisão pelas recorridas foi desmotivada, já que a tese de defesa referente aos débitos dos alugueis foi confirmada. Ademais, resta claro que os autores não tiveram o zelo exigido para realizar acordo com automóveis, cuja condição do bem e pendência com débitos e documentos devem ser analisadas com antecedência. 6. Dano moral. O caso em apreço trata de desacordo comercial. Embora se constate o desentendimento entre as partes e a atitude das requeridas em tentar reaver arbitrariamente o veículo objeto da negociação, além de todo o desgaste decorrente do imbróglio, tal situação não é capaz de ofender a integridade moral dos autores, em especial, porque deu causa, em parte, à situação vivida. 7. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação, cuja exigibilidade suspendo na forma do art. 98, § 3o, do CPC. 8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1615073, 07205292920208070001, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/9/2022, publicado no DJE: 20/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NÃO CARACTERIZADAS. REJULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Embargos de Declaração opostos pelos autores, com a intenção de modificar o acórdão, sob a alegação de haver omissão, contradição e obscuridade, sob alegação de não ter ocorrido o desfazimento do negócio, uma vez que cumpriram com todas as partes do acordo. Acrescentam que os fatos caracterizam danos morais. 2. Recurso tempestivo. 3. Os Embargos de Declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial. No caso dos autos, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte, na realidade, o rejulgamento da matéria já apreciada no acórdão. 4. No que toca ao desfazimento do negócio, trata-se de matéria fática, que efetivamente ocorreu e não há como impugnar. Cinge-se, pois, a controvérsia em saber quem deu causa ao desacordo. O fato das recorridas terem permanecido na posse do imóvel por dois meses não é suficiente para embasar a tese dos recorrentes de terem cumprido fielmente o pacto. Conforme claramente exposto no acórdão, o desacordo ocorreu tanto pela pendência dos débitos de alugueres, como pela rejeição dos veículos dados em pagamento. Não há, pois, como afastar a culpa dos recorridos no desfazimento do negócio. 5. No que toca aos danos morais, da mesma forma, não há omissão ou contradição, pois o acórdão foi suficientemente claro para afastar a reparação pretendida. 6. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS. Súmula do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. (Acórdão 1632305, 07205292920208070001, Relator: GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 24/10/2022, publicado no DJE: 7/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Da análise dos requisitos de admissibilidade, verifica-se que o recurso é tempestivo e as partes são legítimas. Preparo dispensado diante do benefício da justiça gratuita concedido aos recorrentes. Em suas razões recursais, os recorrentes sustentam violação ao art. 5o, X e XXXVI, da CF/88. No entanto, conforme tese correspondente ao Tema n. 800, o Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que, em regra, não possuem repercussão geral as controvérsias decididas no âmbito dos Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/1995 que decorrem de uma relação de direito privado revestida de simplicidade fática e jurídica, como ocorre na hipótese dos autos (ARE-RG 835.833, Min. Relator Teori Zavascki, DJe 26/3/2015). Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. DEMANDA PROPOSTA PERANTE OS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS DA LEI 9.099/95. CONTROVÉRSIA NATURALMENTE DECORRENTE DE RELAÇÃO DE DIREITO PRIVADO, REVESTIDA DE SIMPLICIDADE FÁTICA E JURÍDICA, COM PRONTA SOLUÇÃO NA INSTÂNCIA ORDINÁRIA. EXCEPCIONALIDADE DE REPERCUSSÃO GERAL ENSEJADORA DE ACESSO À INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 1. Como é da própria essência e natureza dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais previstos na Lei 9.099/95, as causas de sua competência decorrem de controvérsias fundadas em relações de direito privado, revestidas de simplicidade fática e jurídica, ensejando pronta solução na instância ordinária. Apenas excepcionalmente essas causas são resolvidas mediante aplicação direta de preceitos normativos constitucionais. E mesmo quando isso ocorre, são incomuns e improváveis as situações em que a questão constitucional debatida contenha o requisito da repercussão geral de que tratam o art. 102, § 3o, da Constituição, os arts. 543-A e 543-B do Código de Processo Civil e o art. 322 e seguinte do Regimento Interno do STF. 2. Por isso mesmo, os recursos extraordinários interpostos em causas processadas perante os Juizados Especiais Cíveis da Lei 9.099/95 somente podem ser admitidos quando (a) for demonstrado o prequestionamento de matéria constitucional envolvida diretamente na demanda e (b) o requisito da repercussão geral estiver justificado com indicação detalhada das circunstâncias concretas e dos dados objetivos que evidenciem, no caso examinado, a relevância econômica, política, social ou jurídica. 3. À falta dessa adequada justificação, aplicam-se ao recurso extraordinário interposto nas causas de Juizados Especiais Estaduais Cíveis da Lei 9.099/95 os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do art. 543-A do CPC. (ARE 835833 RG, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, julgado em 19/03/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-059 DIVULG 25-03-2015 PUBLIC 26-03-2015) Por fim, evidencia-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pela Turma Recursal exigiria a análise da legislação infraconstitucional aplicável e o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo (verbete sumular n. 279 do STF). Ante o exposto, o caso sob exame não possui os atributos exigidos, razão pela qual INDEFIRO O PROCESSAMENTO do recurso extraordinário. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2023. Juíza Marília de Ávila e Silva Sampaio 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF Presidente